Tribunal: TJMT
Processo: 1037261-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037261-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO ALEXANDRE LEAL DOS SANTOS - CPF: 008.404.301-67 (APELANTE), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÍVIDAS COM GARANTIA REAL. LIMITE LEGAL DE DESCONTOS OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas sob o fundamento de ausência de comprovação da condição de superendividamento e da boa-fé por parte do autor, sendo determinada a manutenção dos descontos diretamente no holerite nos termos contratados. O apelante requer a designação de nova audiência de conciliação e a elaboração de plano compulsório de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se
estão presentes os requisitos legais para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, nos termos da Lei n. 14.181/2021 (do Superendividamento) e do Decreto n. 11.150/2022, se os descontos realizados em folha de pagamento cumprem os limites legais aplicáveis, e se a não realização de nova audiência de conciliação configura irregularidade processual.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conceito de superendividamento, conforme o art. 54-A, §1o, do CDC, pressupõe a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, adimplir suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial. No caso, o autor não demonstra a violação ao mínimo existencial, fixado em R$600,00, conforme o art. 3o do Decreto no 11.150/2022.

4.

O Decreto no 11.150/2022 exclui, para fins de análise do comprometimento do mínimo existencial, as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado e de contratos com garantia real, conforme o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, e o §1o do art. 104-A do CDC.

5.

Os contratos de empréstimos consignados celebrados pelo autor, cujos descontos mensais totalizam R$1.766,11, estão em conformidade com o limite de 35% previsto na Lei no 10.820/2003, art. 6o, §5o-A, correspondendo a 34,63% dos rendimentos líquidos do apelante, não havendo ilegalidade nos descontos efetuados.

6.

As dívidas garantidas por alienação fiduciária, como o contrato de financiamento de veículo, também estão excluídas do processo de repactuação, conforme o art. 104-A, §1o, do CDC.

7.

A ausência de comprometimento do mínimo existencial e o respeito aos limites legais de consignação afastam a necessidade de repactuação das dívidas, mantendo-se a validade dos contratos na forma pactuada
.

8.

A ausência de nova audiência de conciliação e de plano compulsório de pagamento não gera nulidade, pois a Ação foi julgada improcedente em virtude da não caracterização do superendividamento, tornando desnecessária a continuidade do rito especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 não se aplica às dívidas decorrentes de operações de crédito consignado e de contratos com garantia real, conforme disposto no art. 104-A, §1o, do CDC e no art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022.

2.

A fixação do limite de descontos de empréstimos consignados deve observar o disposto na Lei no 10.820/2003, não cabendo limitação adicional pela via da repactuação de dívidas.

3.

A condição de superendividamento exige a demonstração do comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$600,00, conforme o art. 3o do Decreto no 11.150/2022

4.

A não designação de nova audiência de conciliação e de imposição de plano compulsório não constitui irregularidade processual quando comprovada a inexistência de situação de superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A e 104-A; Decreto n. 11.150/2022, arts. 3o e 4o; Lei n. 10.820/2003, art. 6o, §5-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, Agravo de Instrumento n. 07078970320228070000, rel. Cruz Macedo, j. 23-11-2022; TJSP, Apelação Cível n. 1002180-23.2022.8.26.0156, rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 8-2-2024; TJMT, Apelação n. 1006890-77.2022.8.11.0003, rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 3-7-2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil.

Isento a parte autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por estar assistida pela justiça gratuita”
.

O apelante alega ter preenchido os requisitos legais para o procedimento de repactuação, conforme disposto nos artigos 54-A e 104-A do CDC.

Aduz que o Juízo de origem não observou o rito adequado previsto para demandas dessa natureza, uma vez que não designou nova audiência de conciliação com o Banco do Brasil nem elaborou o plano compulsório de pagamento.

Além disso, insurge-se contra o entendimento consignado a respeito da inexistência de superendividamento e da má-fé, pois sua situação financeira estaria devidamente comprovada nos autos e não haveria indícios de contratação de operações com o propósito de inadimplência.

Por fim, afirma que o valor de R$600,00, estabelecido pelo Decreto 11.150/2022 como parâmetro do mínimo existencial, é insuficiente no caso concreto.

Contrarrazões no Id 261442767.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante alega estar em situação de superendividamento, com evidente impossibilidade de adimplir suas obrigações financeiras sem comprometer o mínimo existencial.

Declara que seus rendimentos mensais brutos totalizam R$7.692,75, sobre os quais incidem descontos de R$2.593,22, referentes ao Imposto de Renda e à contribuição previdenciária, resultando em ganho líquido de R$5.099,53.

Afirma, contudo, que possui encargos mensais de R$1.766,11, decorrentes de empréstimos consignados, além de R$12.882,42 provenientes de empréstimos não consignados, cujas parcelas são automaticamente debitadas em sua conta corrente, o que compromete 287,25% de seu salário líquido.

Acrescenta que suas despesas mensais básicas (energia elétrica, água, internet, aluguel, alimentação, plano de saúde e outras) são de R$4.030,46, e que, após as deduções vinculadas às dívidas, não lhe resta qualquer quantia disponível para custeá-las, sendo obrigado a contrair novos empréstimos para garantir a própria subsistência.

Diante desse cenário, ajuizou a presente demanda visando à repactuação dos débitos ou à revisão contratual.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que o autor não comprovou a situação de superendividamento e não agiu de boa-fé, sendo determinada a manutenção dos descontos e dos contratos nos termos inicialmente convencionados.

A preliminar, por sua natureza, será apreciada juntamente com o mérito.

O autor ampara o seu pedido na Lei n. 14.181/2021 (do Superendividamento), que modificou o CDC e o Estatuto do Idoso “
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”.

Essa Lei introduziu no CDC o art. 54-A, cujo §1o conceitua o

superendividamento como “
a
impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,

pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”, definida pelo Decreto n. 11.150/2022, que assim enuncia no art. 3o:

“
No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento
, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)
”.

Na cartilha informativa sobre o tema, disponível no link
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
, o CNJ esclarece que o procedimento em questão objetiva a proteção do consumidor (pessoa natural) e é regido pelos princípios da boa-fé, da cooperação e da exceção da ruína, com a finalidade de preservar o mínimo existencial.

E mais, que “
Na falta de critério quantitativo ou fórmula matemática para identificar o superendividamento, avalia-se a capacidade de desembolso pela comparação entre o passivo (conjunto das dívidas) e o ativo (renda disponível), tendo em consideração as necessidades básicas de subsistência da família (despesas com aluguel, condomínio, água, energia elétrica, alimentação, transporte etc.)
, o que também está previsto no §1o do art. 3o do Decreto 11.150/2022.

Trata-se de procedimento especial que apresenta requisitos específicos, os quais devem ser rigorosamente observados.

O autor afirma que cumpre todas as exigências necessárias ao enquadramento na Lei do Superendividamento, sendo, portanto, indispensável a presente lide para a fixação do limite de descontos em até 35% de seus rendimentos líquidos, ou seja, em valor não superior a R$1.784,84. A partir dessa determinação, será feita a proposta de pagamento aos apelados.

A dívida decorrente do contrato de financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária (Id 235615217 – fl. 8), encontra-se excluída do rito de repactuação por superendividamento, por força do §1o do art. 104-A do CDC:

“§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÀO FIDUCIÁRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DESCRITA PELA LEI. DECISÃO REVOGADA. 1. As dívidas provenientes de contratos de créditos garantidos com alienação fiduciária estão excluídas do processo de repactuação de dívida, nos termos do art. 104-A, § 1o, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. Ausente a probabilidade do direito, deve ser revogada, em relação ao agravante, a decisão que concedera a tutela de urgência em benefício da autora/agravada. 3. Agravo conhecido e provido”.
(TJDF, n. 07078970320228070000 1644738, relator Cruz Macedo, julgamento em 23-11-2022, 7a Turma Cível, publicação em 5-12-2022).

Os empréstimos consignados e as dívidas originadas de cartões de crédito consignado não se inserem no conceito de superendividamento, pois são disciplinados por legislação específica. Nesses casos, a legalidade da cobrança deve ser analisada com base no cumprimento ou não da margem consignável.

O art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/2022, preceitua o seguinte:

“
Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”.

Diante desse contexto, pode ser considerada a avença n. 124701160, celebrada com o Banco do Brasil em 19-1-2023, para pagamento em 13 prestações mensais de R$1.162,26 (Id. 235615216).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. PRELIMINAR, em contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não ocorrência. Requerente suficientemente indica a razões de fato e de direito que, no abstrato, sustém a pretensão recursal. Atendimento o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. MÉRITO. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Não se sopesam, para fins de análise de violação ao mínimo existencial, as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica, nos termos do art. 4o, parágrafo único, I, h, do Decreto no 11.150/2022. A contraprestação mensal a que se submeteu o requerente, descontada do benefício previdenciário percebido por aquele, sem que considerados os descontos consignados, resulta em rendimento mensal superior ao mínimo existencial previsto na legislação de regência, a saber, R$600,00, conforme art. 3o do Decreto no 11.150/2022. Não despontante, por razão da contratação de consumo controvertida, violação ao mínimo existencial. Sentença mantida. Recurso desprovido
”.

(TJSP - Apelação Cível 1002180-23.2022.8.26.0156, relator Márcio Teixeira Laranjo, julgamento em 8-2-2024, 13a Câmara de Direito Privado, publicação em 8-2-2024).

“Ação de repactuação de dívidas. Contratos bancários. Lei do superendividamento. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Aplicação do rito previsto pela Lei no 14.181/21. Impossibilidade. Art. 3o, do Decreto no 11.150/22, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 11.567/2023 que estabelece o valor de R$600,00, a renda mensal do consumidor como mínimo existencial. Decreto que exclui da aferição da preservação do mínimo existencial as dívidas oriundas de financiamento imobiliário, despesas condominiais e débitos decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica. Art. 4o, do Decreto no 11.150/22. Repactuação de dívidas que não é o meio correto para analisar a possível limitação dos valores dos empréstimos consignados ao percentual estabelecido em lei. A impossibilidade de aplicação da Lei do Superendividamento aos débitos condominiais e honorários advocatícios ficou estabelecida na decisão de fls. 28/30. Decisão essa irrecorrida. Matéria preclusa. Débitos bancários. Aplicação do regramento pretendido que não faz sequer sentido. Art. 104-A, do CDC que exige do consumidor parcelamento no prazo máximo de cinco anos. Contratos que já estipulam prazo superior para a quitação. Autora que, se entender necessário, deverá buscar a limitação dos empréstimos consignados pelos meios cabíveis. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido
”.

(TJSP - AC 10017799220228260004, relator Des. Virgilio de Oliveira Junior, julgamento em 24-10-2023, publicação em 24-10-2023).

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. REPACTUAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado ao juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação, que exclui da repactuação de dívidas os empréstimos consignados e considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 2.1. Ausente o comprometimento do mínimo existencial, não há como instaurar o procedimento de repactuação de dívidas. 3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida
”.

(TJDF – N. 0723094-74.2022.8.07.0007 1755297, relator Rômulo de Araújo Mendes, julgamento em 6-9-2023, 1a Turma Cível, publicação em 20-9-2023).

A soma dos descontos realizados pela instituição financeira não ultrapassa o limite legalmente estipulado. O apelante recebe por mês
R$3.333,42 líquidos, uma vez que os contratos de empréstimo consignado n. 120249223, 128296033 e 124704404 apresentam descontos mensais de R$382,04, R$1.224,73 e R$159,34, respectivamente.

Logo, a soma desses valores perfaz R$1.766,11 por mês, o que corresponde a 34,63% da sua renda líquida, restando-lhe o saldo disponível de R$3.333,42.

Julgado a esse respeito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITE LEGAL PARA EMPRÉSTIMO E PARA CARTÕES DE CRÉDITO RESPEITADOS – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA – CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DE CONSIGNADOS REALIZADOS COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI N. 10.820/2003 Art. 6o, §5-A – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Quando o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor está dentro dos limites estabelecidos na Lei 10.820/2003 Art. 6o, §5-A, não há que se falar em limitação”.

(TJMT, N.U 1006890-77.2022.8.11.0003, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 3-7-2024, publicação em 3-7-2024).

Como visto, não se pode restringir os descontos efetuados em folha de pagamento, já que não ultrapassam o limite legal.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025